Tribunal: STF
Processo: RE 122985
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Acidente de
 trabalho. Indenização.
                    - Tendo em vista que o recurso extraordinário se
 fundou na letra "a" do
inciso III do artigo 119 da Constituição de 1969, e só alegou ofensa
 aos §§ 2º e 3º do
artigo 153 da referida Carta Magna, não há fundamentação nele que
 possa ensejar se
abra a possibilidade de seu desdobramento em recurso especial a ser
 apreciado pelo
Superior Tribunal de Justiça.
                    - Tendo o acórdão recorrido se baseado na
 interpretação que deu à
legislação infraconstitucional para chegar à conclusão que chegou, não
 pode ele ser
atacado com a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais.
                    Recurso extraordinário não conhecido.